Tribunal: STF
Processo: ARE 1531960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de improbidade administrativa. Alegação de fraude em procedimento licitatório (Carta Convite n. 3312010). Pedido de assistência judiciária . Deferimento. Declaração de pobreza que, no caso , deve ser recebida com presunção de veracidade , incumbindo à parte contrária, em sendo o caso, desmentir a afirmação do postulante, o que não ocorreu.



    Preliminar de inépcia da petição inicial . Rejeição. Petição inicial que, no presente caso, descreve suficientemente os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, referindo-se expressamente : a) à simularão do procedimento licitatório (referente à Carta Convite 33/2010 ) para favorecer a empresa ré (e seu representante ); (b) à participação do ex-Secretário Municipal e do então Prefeito no esquema ilícito, conforme delação do corréu (presidente da comissão de licitação), tudo narrado de forma clara e perfeitamente compreensível, inclusive com transcrição de depoimentos colhidos no inquérito civil; e com apresentação , ao final, de pedido compatível com as referidas imputações. Exigir maior precisão nessa narrativa constituiria excesso injustificado , porque dificultaria desnecessariamente o exercício do direito de ação, inviabilizando, por formalismo exagerado, a garantia constitucional do efetivo acesso à Justiça. Conforme entendimento jurisprudencial, basta que o autor faça uma descrição genérica dos fatos e imputações dos réus, sem necessidade de descrever em minúcias os comportamentos e as sanções devidas a cada agente (REsp 1.192.583/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24.8.2010, DJe 8.9.2010.).



    Preliminar de carência da ação. Rejeição . Para justificar a legitimidade de parte, pela teoria da asserção ,é suficiente a mera afirmação do autor quanto à prática do ato de improbidade administrativa atribuído aos réus, independentemente de aferição sobre a pertinência ou juridicidade, ou não, dos fatos alegados (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 948 . 539/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira , Quarta Turma , j. 25/10/2016). Questão que, em verdade, pertence ao mérito, e com ele será examinada.



    Preliminar de cerceamento de defesa . Rejeição. Questão que já foi decidida no Agravo de Instrumento n. 2030472-52.2020. 8.26.0000, conforme acórdão, datado de 08/06/2020, transitado em julgado em 23 /07/2020, estando a matéria preclusa.



    Preliminar de nulidade processual por deficiência na fundamentação da decisão dos embargos de declaração. Rejeição. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente , sem determinar, contudo , o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas , nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Mérito. Improbidade administrativa . Caracterização. Prova documental que comprova a prática de graves irregularidades no procedimento envolvendo a Carta Convite n. 33/2010. Administração que declarou a empresa ré vencedora do certame, mesmo diante da (i) ausência de autorização para abertura desse procedimento licitatório ; (ii) ausência de cópia do ato de designação da Comissão Julgadora ; (iii) ausência de minuta do edital; (iv) ausência de parecer jurídico e do edital; (v) ausência dos envelopes que acondicionaram os documentos e as propostas; (vi) ausência de propostas : (vii) ausência de rubrica dos participantes na documentação apresentada; e (viii) ausência da ata de julgamento e do termo de homologação, conforme apurado no inquérito civil . Não se trata, evidentemente , de vícios que possam ser interpretados como decorrentes de mero equivoco administrativo . Longe disso, evidenciam o desapreço aos princípios da transparência, moralidade, impessoalidade e interesse público, e pelo contexto dos fatos, indicam conduta de improbidade administrativa, com o objetivo burlar o sistema de licitação , mediante simularão do procedimento, para possibilitar a contratação de empresa determinada. E seria ingenuidade supor que o Prefeito e o Secretário da Fazenda, no pequeno Município de Pontal, estivessem alheios à fraude em questão. 



    Não bastasse , o corréu (ex-presidente da comissão de licitações) admitiu a fraude, em depoimento prestado na Delegacia, mencionando o envolvimento do Prefeito e do Secretário de Finanças. É certo que referido depoimento, assim como as declarações dos membros da comissão de licitação (com graves imputações ao então Prefeito e ao Secretário Municipal da Fazenda), foram colhidas sem o crivo do contraditório , mas, isso não significa, necessariamente, que devam ser desconsideradas. Conforme ensinamento de Cândido Rangel Dinamarco , "toda prova vinda aos autos se considera integrante do processo, ou adquirida por ele. Ela pode ter sido produzida pela parte a quem incumbia o ônus de provar o fato, ou mesmo pelo adversário . Pode ter vindo por iniciativa do fiscal da lei, do próprio juiz ou por acaso. Nada disso importa, diante do dever de julgar segundo o que estiver nos autos, sem restrições além daquelas referentes à ilicitude da prova " ("A Instrumentalidade do Processo", São Paulo, Malheiros, p. 84).



    Alegação de invalidade da confissão. Rejeição. Corréu Marcelo que é pessoa instruída e conhecia (ou deveria conhecer) as condições e consequências da declaração, e nem a alegação de que teria sido pressionado, no caso, constituiria causa suficiente para determinar a exclusão de sua responsabilidade, pois trata se de proposição vaga e imprecisa; e ainda que se referisse a alguma espécie de vício de consentimento, não se traduziria em termos tais que surgisse com todos os contornos exigidos pela lei civil, para comprometer a validade do ato. Ele leu os termos da declaração e optou por sua aceitação, agindo de livre e espontânea vontade, da mesma forma como poderia ter recusado a assinatura. Improbidade que ficou suficientemente caracterizada.



    Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários dos recorrentes, pois a absolvição no âmbito criminal (pelos mesmos fatos) não implica, necessariamente, improcedência da ação civil de improbidade administrativa, diante da independência das instâncias cível, penal e administrativa, "somente se verificando vincularão quando negada a existência do fato ou da autoria pelo juízo criminal' (Agravo em Recurso Especial n. 1.569.969/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. Segunda Turma, j. 12/1112019).



    Reparação de dano causado ao erário. Inadmissibilidade. Serviços que foram efetivamente prestados pela empresa contratada, tanto que não existe nos autos qualquer controvérsia quanto a esse fato (cumprimento do contrato), nem quanto à qualidade dos serviços ou, ainda, quanto à eventual superfaturamento. Conforme jurisprudência do STJ, "havendo a prestação do serviço, ainda que decorrente de contratação ilegal, a condenação em ressarcimento do dano é considerada indevida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública" (REsp 728.341/SP). 



    Danos morais coletivos. Rejeição. Prejuízos dessa natureza que não decorrem automaticamente do reconhecimento da improbidade administrativa. Ao contrário, dependem de prova efetiva do sentimento de relevante repulsa e indignação W coletiva (Apelação Cível n. 0006851-19.2021.8.26.0072, Rel. Desa Maria Laura Tavares, 5' Câmara de Direito Público, 1 16/07/2018; Apelação Cível n. 0003133-59.2013.8.26.0466, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 06/09/2022). Fato não comprovado nos autos. 



    Demais sanções. Cabimento. Evidentemente, o posicionamento dos tópicos anteriores (afastando a obrigação de devolução dos valores pagos e a indenização por danos morais coletivos) não implica, necessariamente, insubsistência das demais sanções típicas da improbidade (como decorrência do artigo 11 da Lei n. 8429/1992). Vale dizer, "se não houve lesão, ou se esta não restar demonstrada, o agente poderá ser condenado às demais sanções previstas no dispositivo como a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a impossibilidade de contratar com a administração pública por determinado período de tempo, dentre outras" (REsp 714935/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 08/05/2006 p. 182).



    Deve ser considerado, nesse tópico, que "não há ofensa ao princípio da congruência quando a decisão judicial enquadra os supostos atos de improbidade em dispositivo diverso daquele trazido na exordial, uma vez que os réus se defendem dos fatos que lhes são imputados, competindo ao juízo, como dever de oficio, sua qualificação jurídica" (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.415.942/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17/11/2020).



    Recurso do corréu Marcelo (referente ao cerceamento de defesa) desprovido, e demais recursos parcialmente providos para afastar a condenação (a) por dano ao erário; e (b) por dano moral coletivo, em relação a todos os réus (artigo 1.005 do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/06/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente